Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-84.2018.8.11.0106
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-84.2018.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (APELADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (APELANTE), RENE ARIEL DOTTI - CPF: 000.471.719-87 (ADVOGADO), ROGERIA FAGUNDES DOTTI - CPF: 961.913.929-15 (ADVOGADO), PATRICIA DOMINGUES NYMBERG - CPF: 017.129.609-54 (ADVOGADO), JULIO CESAR BROTTO - CPF: 876.259.039-15 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - CPF: 017.593.589-08 (ADVOGADO), LAIS GOMES BERGSTEIN - CPF: 042.182.109-42 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DELLA TONIA TRAUTWEIN - CPF: 078.937.418-80 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - CPF: 030.913.239-86 (ADVOGADO), CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - CPF: 026.306.289-90 (ADVOGADO), VANESSA PEDROLLO CANI - CPF: 837.870.039-91 (ADVOGADO), FERNANDO ALOYSIO MACIEL WELTER - CPF: 030.129.949-80 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRENDATÁRIO – DIREITO DE COLHER OS FRUTOS DO PLANTIO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – ART. 674, § 1o, CPC - BOA-FÉ – ART. 95, I, DA LEI 4.504/1964 E O ART. 28 DO DECRETO N. 59.566/1966 – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA DO ART. 1.026, § 2o, CPC – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – RECURSO DESPROVIDO.

São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material (Art. 1.022, CPC), não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000185-84.2018.8.11.0106

APELANTE: ROBERTO ZANONI

APELADO: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Roberto Zanoni
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRENDATÁRIO – DIREITO DE COLHER OS FRUTOS DO PLANTIO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – ART. 674, § 1o, CPC - BOA-FÉ – ART. 95, I, DA LEI 4.504/1964 E O ART. 28 DO DECRETO N. 59.566/1966 – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a condição de terceiro de boa-fé do arrendatário, nos termos do art. 674, § 1o, do CPC, porquanto celebrou contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse do imóvel, e exatamente por força desse instrumento contratual realizou o plantio de grãos na área em questão, está autorizado a colher os frutos,
nos termos do artigo 95, I, da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e do artigo 28, do Decreto no 59.566/1966
.

Alega que o v. acórdão deixou de apreciar as razões arguidas na apelação, em particular quanto os documentos colacionados pelo embargante, ora embargado, por não serem condizentes com o mencionado nos autos. Diz que tais documentos, além de serem apócrifos, não retratam as despesas com o cultivo da área arrendada.

Sustenta também que o v. acórdão restou omisso quanto a ausência de boa-fé. Aponta que o embargado teve conhecimento de que a área arrendada havia litígio possessório, de sorte que sabedor de que a posse transmitida era precária, o que, inclusive, afasta a sua condição de terceiro.

Requer o provimento dos embargos de declaração a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação dos efeitos infringentes.

Contrarrazões (id. 214138185). Alega que o embargante pretende tão somente retardar o andamento do feito, por se tratar de pretensão de rediscussão da matéria. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante na multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões, bem como para o fim de prequestionamento.

A apelação foi interposta de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos por Rafael Scarton Strohschein para determinar a liberação do produto da lavoura litigada.

De acordo com o embargante, o v. acórdão carece de exame das razões de apelação, em particular quanto os documentos colacionados pelo lá embargante, ora embargado, bem como acerca da ausência de boa-fé, já que ciente da demanda que envolvia a área arrendada.

Ocorre que, a toda evidência, o v. acórdão examinou exatamente a matéria devolvida, em especial no que toca a boa-fé do arrendatário. Inclusive, neste ponto, registra-se o entendimento:

“É incontroverso que a área foi objeto de arrendamento para o embargante, ora apelado, por aqueles que detinham a posse à época, Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery, e nesta condição de arrendatário, não se pode afastar o interesse de agir ou mesmo a legitimidade, nem mesmo e a sua boa-fé.

Ademais, a toda evidência que o embargante apelado não discute a posse em si, mas sim, o direito de colher o que plantou em decorrência da posse legitimamente exercida sobre a área.

Realça-se, assim, que à época em que o contrato de arrendamento foi firmado, o imóvel arrendado encontrava-se na posse dos arrendadores (Luiz Carlos e Renato),
sendo irrelevante, para a aferição da boa-fé do arrendatário, a existência do litígio
.”

Por sua vez, quanto ao efetivo plantio na área, restou incontroverso de que a partir de setembro de 2018 o arrendatário assumiu a posse da área, de modo que passou a ter gastos com o preparo da terra para o plantio. Realmente, não há dúvidas quanto a isto.

Desta feita, o v. acórdão concluiu na manutenção da sentença que determinou em favor do embargante, ora embargado, a liberação do produto plantado na área arrendada, inclusive por força do disposto no art. 95, I, da Lei 4.504/64 e o art. 28 do Decreto n. 59.566/66.

Sob tal viés, o v. acórdão posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir pela manutenção da r. sentença.

É nítido o intuito da parte embargante de obter a reforma do acórdão embargado, sob o argumento de omissões. fica evidente a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, sob a ótica da tese por ele apresentada, situação que, na ausência das hipóteses do art. 1.022, do CPC, não é compatível com o recurso interposto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no MS 27.433/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 03/12/2021)

Soma-se que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Por fim, não se visualiza hipótese de aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024